Tribunal: TJBA
Processo: 8002956-52.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002956-52.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): FREDERICO BERNARDES CAIADO DE CASTRO APELADO: MARIA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INOBSERVÂNCIA DE PERICIA MÉDICA REJEITADAS. DIREITO A SAÚDE. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. CONDENAÇÃO DOS ENTES ESTADUAIS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 1.º, 2.º E 3.º DO CPC. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna em face da sentença que julgou procedente os pedidos exordiais, determinando que os Entes Públicos, em obrigação solidária, forneçam fraldas geriátricas tamanho XG, consoante relatório médico adunado aos autos. Pugna o Estado da Bahia e a Municipalidade pela reforma da sentença objurgada para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, afastando, também, a condenação dos Entes Públicos ao pagamento de verba honorária sucumbencial. 2. No que concerne a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna, esta não merece prosperar, pois, trata-se de responsabilidade solidária, cabendo ao necessitado escolher, segundo a sua conveniência, quem deverá lhe fornecer o tratamento médico e/ou medicamento pleiteado. Preliminar rejeitada. 3. Lado outro, no que tange a alegação de ausência de perícia médica, mais uma vez não merece guarida, vislumbra-se que a perícia foi devidamente realizada conforme relatórios médicos adunado aos autos (ID 22783211; fls.1 á 10, ID 22783212). Preliminar rejeitada. 4. O fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde é amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1.º, inc. III, da Carta Magna, e constitui dever do Estado. Nesse mesmo sentido o art. 196 da Constituição Federal dispõe, ipsis litteris: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 5. Imperioso reconhecer, então, que o direito à saúde é regido pelos princípios da universalidade e igualdade de acesso às ações e serviços, objetivando a proteção, a promoção e a recuperação. 6. No tocante a condenação a verba sucumbencial, vislumbra-se a sua possibilidade, consoante Tema 1002 já consolidado pelo STF e discorrido em momento oportuno deste voto. 7. Assim sendo, em relação aos honorários sucumbenciais, em consonância com a regra do art. 85, do CPC, condeno solidariamente os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atribuído a causa. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n. º 8002956-52.2021.8.05.0113 tendo como apelantes o Estado da Bahia e o Município de Itabuna e como apelada Maria Oliveira Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos apelos das partes rés, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça